Tribunal: STF
Processo: Rcl 73548
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252).  Relação contratual autônoma entre pessoas jurídicas. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Não provimento.



    1.  O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625.



    2. Agravo regimental não provido.